Tribunal: TJMT
Processo: 1042230-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042230-94.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODRIGUES JUNIOR BONFIM DE QUEIROZ - CPF: 013.053.421-86 (RECORRIDO), RAFAELA MARTINS FERREIRA - CPF: 044.910.211-47 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da SEMA/MT (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. MORA ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA A PRAZOS REGULAMENTARES. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária da sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar à SEMA/MT que conclua a análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR/MT no 184924/2020, referente à Fazenda Melgueira III, localizada em Diamantino/MT, respeitando o prazo previsto no art. 32, inc. III, do Decreto Estadual no 697/2020.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que impôs à Administração Pública o dever de concluir, em prazo certo, a análise do procedimento administrativo de regularização ambiental, diante da omissão injustificada no processamento do CAR, protocolado há mais de 180 dias.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança é instrumento cabível para tutelar direito líquido e certo diante de omissão administrativa, especialmente quando a norma estabelece prazo objetivo para manifestação conclusiva da autoridade.

4.

O Decreto Estadual no 697/2020 fixou o prazo de 180 dias para análise do CAR, sendo vedada a suspensão indefinida sem comunicação formal ao interessado.

5.

A omissão administrativa viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo (CF/1988, art. 37, caput, e art. 5o, inc. LXXVIII), configurando mora ilegítima apta a ensejar controle judicial.

6.

A atuação judicial, neste contexto, visa apenas compelir a Administração ao cumprimento do prazo legal, sem adentrar no mérito técnico da análise ambiental.

7.

Jurisprudência desta Corte reconhece a ilegalidade da demora injustificada na tramitação de processos administrativos ambientais, sendo legítima a concessão da segurança para impor cumprimento de prazos vinculativos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Remessa necessária conhecida e sentença ratificada.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de segurança para compelir a Administração Pública a concluir procedimento de regularização ambiental, quando evidenciada a superação injustificada do prazo de 180 dias previsto no art. 32, inc. III, do Decreto Estadual no 697/2020.
2. A omissão administrativa, quando não motivada nem comunicada ao interessado, viola os princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, inc. LXXVIII; 37, caput; L. no 12.016/2009, art. 14, § 1o; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, inc. III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária no 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câm. Dir. Púb. e Coletivo, j. 24/07/2023, DJE 08/08/2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcialmente a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Rodrigues Júnior Bonfim de Queiroz contra ato omissivo imputado ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental e ao Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental Rural da SEMA/MT, para determinar à autoridade coatora que promova a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR/MT n. 184924/2020, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Melgueira III, situado no Município de Diamantino/MT, observando o prazo previsto no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020 (id. 311867868).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. Hélio Fredolino Faust, opinou pela ratificação integral da sentença (id. 314443379).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcialmente a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança, para determinar à autoridade coatora que promova a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR/MT n. 184924/2020, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Melgueira III, situado no Município de Diamantino/MT, observando o prazo previsto no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020 (id. 311867868).

Denota-se dos autos que
o Rodrigues Júnior Bonfim de Queiroz impetrou Mandado de Segurança contra
ato omissivo imputado ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental e ao Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental Rural da SEMA/MT, alegando a a inércia da SEMA/MT em analisar o pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT no 184924/2020), protocolado em 11/11/2020 e ainda pendente de análise mesmo após transcorrido período superior a 12 meses.

O
Juízo de singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

3.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT 184924/2020, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Melgueira III, localizado no Município de Diamantino (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias. 3.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Sic).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia submetida à apreciação neste reexame necessário envolve a legalidade da sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) que procedesse à análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT no 184924/2020), observando o prazo estipulado no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual no 697/2020.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta, a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença.

A pretensão mandamental foi fundada na omissão da Administração Pública em concluir o procedimento administrativo, decorrente de requerimento regularmente protocolado pela parte impetrante, cujo objeto é a regularização ambiental do imóvel denominado Fazenda Melgueira III. Embora não se trate, tecnicamente, de licenciamento ambiental trifásico, a própria normatividade estadual equipara a tramitação do CAR aos prazos estipulados para processos de mesma complexidade e natureza jurídica, razão pela qual se mostra aplicável, por analogia, o prazo de 180 dias previsto no referido dispositivo normativo.

O Decreto Estadual no 697/2020, ao regulamentar o procedimento administrativo ambiental no âmbito da SEMA/MT, fixou prazos vinculativos para a emissão de decisões definitivas, inclusive para pedidos que envolvam etapas técnicas de avaliação, como ocorre no caso concreto.

A norma não confere margem de discricionariedade à Administração quanto à sua aplicação, tampouco prevê hipóteses genéricas de suspensão indefinida do trâmite sob justificativas unilaterais e não comunicadas ao interessado.

A ausência de manifestação conclusiva no prazo de 180 dias viola diretamente o princípio da eficiência administrativa, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como afronta o direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Carta Magna.

A ausência de manifestação conclusiva no prazo de 180 dias viola diretamente o princípio da eficiência administrativa, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como afronta o direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Carta Magna.

Em se tratando de procedimento vinculado, submetido a regras objetivas de tempo e forma, a demora injustificada representa ato omissivo passível de controle judicial, sem que isso configure qualquer afronta ao princípio da separação dos poderes.

A atuação do Judiciário, nestes casos, limita-se à verificação do cumprimento da legalidade e à proteção de direito subjetivo individual violado, sem interferência no mérito administrativo propriamente dito.

No presente caso, restou incontroverso que o requerimento de análise do CAR, protocolado desde 11/11/2020, permaneceu sem resposta conclusiva até a impetração do mandado de segurança, ocorrida em 2025, ultrapassando em muito o prazo legal de 180 dias.

A justificativa genérica de que a Administração Pública deve seguir a ordem cronológica de apreciação, conforme previsto em norma infralegal, não se sobrepõe ao dever de observância do prazo regulamentar, sobretudo quando não há demonstração de impedimentos técnicos ou pendências imputáveis ao interessado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual no 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública. (N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 08/08/2023).

Dessa forma, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, pautada na legislação aplicável e respaldada por elementos objetivos constantes nos autos, que evidenciam a mora administrativa injustificada.

A medida judicial não substituiu a atividade administrativa, limitando-se a garantir o impulso necessário à efetivação do direito à prestação estatal eficiente.

Diante disso, resta evidente que a morosidade excessiva da SEMA/MT caracterizou violação a direito líquido e certo, tornando legítima e necessária a concessão da segurança para determinar o cumprimento do prazo legal, com a devida comunicação ao administrado quanto a eventuais pendências de forma completa e unificada.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025